Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), WESLEY LOPES DE SOUSA - CPF: 046.231.711-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de comprovação mínima de nulidade no procedimento de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade.

A notificação válida cumpre o requisito legal para a consolidação da propriedade no âmbito de contratos de alienação fiduciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001835-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY LOPES DE SOUSA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY LOPES DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, da 1ª Vara da Comarca de Canarana-MT
,
lançada nos autos da
Ação Anulatória de Leilão nº. 1002385-91.2024.8.11.0029, proposta em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu a tutela de urgência requerida em que se almejava a nulidade dos leilões realizados.

Nas razões recursais, o agravante
alega que não foi regularmente intimado para purgar a mora antes da realização do leilão, tampouco foi cientificado das datas designadas para o certame, o que configuraria violação dos requisitos legais da Lei nº. 9.514/97.

Além disso, aduz que a realização do leilão sem a devida notificação impediu o exercício do direito de preferência, o que, a seu ver, representa nulidade absoluta do procedimento.

Menciona que não foi comunicado previamente sobre as datas dos leilões, impossibilitando que pudesse exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo valor da dívida.

Sustenta que, se os efeitos do leilão não forem suspensos, o imóvel poderá ser transferido a terceiros, tornando irreversível a situação e prejudicando de forma irreparável seu direito de recuperação da propriedade.

Ressalta que há precedentes favoráveis à anulação de leilões realizados sem a devida intimação pessoal do devedor.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do procedimento de leilão, por ausência de intimação pessoal do devedor para purga da mora e falta de comunicação sobre as datas designadas para o certame, impedindo o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel (Id. 264494762).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/02/2025, por esta Relatoria (Id. 266838294).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando acerca da regularidade do procedimento de leilão, pois o agravante é associado da cooperativa e ofertou voluntariamente o imóvel em garantia de operação de crédito; houve inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante; e o agravado procedeu à consolidação da propriedade e realização do leilão extrajudicial, nos moldes da Lei nº. 9.514/97, especialmente art. 27, §§ 5º e 6º.

Argumenta que não houve qualquer irregularidade na notificação do devedor para purgação da mora, de forma que a ausência de comprovação do agravante quanto à suposta falha no procedimento torna inócuo o pedido de anulação dos leilões.

Afirma que agiu dentro dos limites legais e contratuais, exercendo direito previsto em lei, conforme art. 188, I, do Código Civil.

Salienta que não há que se falar em responsabilidade por dano decorrente de inadimplemento imputável exclusivamente ao agravante.

Defende que o indeferimento da liminar pelo juízo de origem está devidamente fundamentado na ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, ou seja, não há demonstração inequívoca do direito alegado nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ao final, requer-se o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 274361364).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 264549275).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do agravo de instrumento reside na alegada nulidade do procedimento de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, promovido pela Cooperativa de Crédito (agravada), em razão de suposta ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante (agravante) para purgar a mora e de falta de ciência quanto às datas designadas para os leilões, o que, segundo o agravante, comprometeu o exercício do direito de preferência.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Incialmente,
acerca do pedido de suspensão 1ª Praça 3 de dezembro de 2024 e 2ª Praça 10 de dezembro de 2024
, verifico que já foram realizadas na data desta decisão, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido
.

Em relação ao pedido para que a parte requerida abstenha-se de proceder a negativação do nome do autor, de igual modo, entendo que o pedido não merece ser acolhido. Explico.

Depois de detida análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da demora caso a medida não seja concedida neste momento processual.

Não existem nos autos quaisquer elementos que levem este juízo a crer, neste momento, que a parte requerida negativará seu nome, não havendo sequer notificações da parte requerida comunicando que irá incluir seu nome no rol de inadimplentes, o que afasta a alegada urgência no presente caso.

Ausente, ainda, o “fumus boni iuris”.

No atual momento processual, não possui a parte autora subsídios para provar o que que a requerida irá negativar seu nome, sendo mera suposição.

Assim, nesse início de cognição, necessário se faz o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa para elucidação dos fatos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários.

Por cautela,
DETERMINO

a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT para averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel registrado sob o nº 20.583
.

(...)”

Na verdade, o exame dos autos revela que o agravante se limitou a alegações genéricas quanto à ausência de notificação, sem apresentar elementos concretos que infirmassem a presunção de regularidade do procedimento adotado pelo credor fiduciário.

Aliás, o ônus da prova quanto à ausência da notificação recai sobre o agravante, conforme art. 373, I, do CPC, pois incumbia ao agravante demonstrar que o endereço utilizado na intimação não correspondia ao informado contratualmente, o que não foi feito.

Importante frisar que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido liminar, fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, cuja literalidade dispõe: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Tendo em vista que os leilões já haviam sido realizados quando do ajuizamento da ação, entendeu-se pela perda de objeto quanto ao pedido de suspensão e pela ausência de perigo atual de dano, o que afasta a necessidade de intervenção judicial no curso do procedimento extrajudicial, ao menos em sede liminar.

Dessa forma, considerando-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e objetiva, qualquer vício procedimental capaz de infirmar a legalidade do leilão, e inexistindo elementos que permitam reconhecer os requisitos da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de nulidade no procedimento de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade
. A notificação válida, ainda que por edital, cumpre o requisito legal para a consolidação da propriedade no âmbito de contratos de alienação fiduciária. O perigo de dano irreparável não se configura se o imóvel não foi arrematado em leilão. (...) Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1010319-61.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10308743120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– OCORRÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO CONSOLIDADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo documentos hábeis a comprovação da alegada ausência de constituição em mora, que possa autorizar o deferimento da tutela para suspensão do leilão é de se manter a decisão proferida pelo Juízo a quo que houve por indeferir o pedido de tutela de urgência
. Inviabilidade de suspender o leilão, nos termos requeridos, vez que o mesmo já ocorreu no mês de agosto, conforme relatado, motivo pelo qual evidenciaria a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023559-83.2023.8.11 .0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Por fim, convém dizer que a decisão recorrida já determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, o que confere publicidade à controvérsia e reduz eventual risco de consolidação definitiva da propriedade sem a observância do contraditório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025